Tribunal: CARF
Processo: 13708.002239/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.002239/2005-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.115 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
AGOSTINHO ROBALINHO DA SILVA VALENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem indenização, serão
rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não-tributáveis recebidos
em ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser
deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do
imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor de
R$ 15.832,80, correspondente a despesas com honorários advocatícios.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 35/38) interposto contra decisão da 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ) de fls. 23/25,
a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o direito creditório apurado no auto de
infração – imposto de renda pessoa física, lavrado em 28/9/2005 (fls. 4/8), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2001, ano-calendário de
2000, entregue em 23/4/2001 (fls. 13/16).
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.002239/2005-11
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.115 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.002239/2005-11

O crédito tributário objeto do presente processo refere-se à infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou física decorrentes de trabalho com vínculo
empregatício, que reduziu o valor da restituição pleiteada pelo contribuinte na declaração de
ajuste anual entregue de R$ 11.409,16 para o valor de R$ 7.440,09, conforme descrição
constante no auto de infração, a seguir reproduzida (fls. 7/8):
MENSAGENS
O PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINOU-SE DA REVISÃO DE SUA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2001,
ANO-CALENDÁRIO DE 2000 , EFETUADA COM BASE NOS ARTIGOS 788, 835
A 839 , 841 , 844, 871, 926 E 992 , DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE
RENDA, DECRETO 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999. FOI CONSTATADA A
EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA DECLARAÇÃO, CONFORME
DESCRITO E CAPITULADO EM ANEXO.
FORAM ALTERADOS OS VALORES DAS SEGUINTES LINHAS DE SUA
DECLARAÇÃO:
* REND. / RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS PARA R$ 89.105,14.
FOI APURADO IMPOSTO A RESTITUIR NO VALOR DE R$ 7.440,09 NA
REVISÃO DE SUA DECLARAÇÃO.
AGUARDE INSTRUÇÃO PARA RESGATE DA RESTITUIÇÃO APURADA, QUE
SERÁ ENCAMINHADA OPORTUNAMENTE. O VALOR SERÁ ATUALIZADO
PELA TAXA SELIC, CONFORME A LEI 9.250/95, ART. 16 COMBINADO COM O
ART. 62 DA LEI 9.430/96 .
DEMONSTRATIVO DAS INFRAÇÕES
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA,
DECORRENTES DE TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO: UNIBANCO
R$ 89.105,14.
ENQUADRAMENTO LEGAL: ARTS. 1 A 3, E ART. 6 DA LEI 7.713/88 ; ARTS. 3
DA LEI 8.134/90 ; ARTS. 1, 3, 5, 6 , 11 E 32 DA LEI 9.250/9 5; ART. 21 DA LEI
9.532/97; LEI 9.887/99; ARTS. 43 E 44 DO DECRETO 3.000/99 - RIR/1999 .
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 29/11/2005 (AR de fls. 17/18), o contribuinte
apresentou impugnação em 28/12/2005 (fl. 3), acompanhada de documentos de fls. 4/11,
alegando em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido e a seguir reproduzido (fl.
24):
(...) que pagou ao Sr. Guilherme de Albuquerque, CPF 045.486.477-91, a importância
de R$ 27.000,00 a título de honorários advocatícios pela ação trabalhista, conforme
cópia do cheque. Tal valor foi deduzido dos rendimentos tributáveis, de acordo com as
normas da Receita Federal. Anexa cópia do cheque, auto de infração e comprovante de
rendimentos. Solicita o complemento de sua restituição.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 7 de maio de 2010, a 2a Turma da
DRJ no Rio de Janeiro II (RJ) julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão
no 13-29.152 - 2a Turma da DRJ/RJ2, a seguir reproduzida (fl. 23):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PAGOS AO
ADVOGADO.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.115 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.002239/2005-11

Os honorários advocatícios poderão ser deduzidos dos rendimentos auferidos por meio
de ação judicial desde que o contribuinte apresente documentação que comprove a
respectiva ação judicial, a contratação do advogado e o correspondente pagamento ao
patrono da ação.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 21/5/2012 (AR de fls. 81/82), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 15/6/2012 (fls. 35/38), acompanhado de documentos
de fls. 39/80, com os seguintes argumentos:
I - Os Fatos
O autor em 18/04/1997, rescindiu seu contrato de trabalho (doc 1) com Banco Nacional,
inconformado com os valores apresentados na homologação de seu contrato recorreu à
Justiça do Trabalho, processo n° 0010600-40-1998.5010053-RT ord, tendo como seu
representante legal o Sr. Guilherme Albuquerque- OAB- RJ 62976D.(doc 2).
Em 22/09/2000, através de seu representante legal, foi firmado acordo com o Banco
Nacional/Unibanco (doc 3), tendo o autor recebido o valor bruto de R$157.090,30.
Em 26/04/2000, ou seja, 04 dias após o acordo assinado, o autor pagou honorários
advocatícios (Sr. Guilherme Albuqerque) no valor de R$ 27.000,00.(doc 4).
Na Declaração do IRPF/2001 ano calendário 2000 (doc 5), o autor deduziu a
importância de R$ 27.000,00 do total de rendimentos recebidos, pois refere-se ao valor
cobrado pelo advogado na ação trabalhaista (sic) contra o Banco Nacional/Unibanco.
A referida declaração ficou retida na malha fina, neste período (2001 à 2005), o autor
esteve algumas vezes na Receita Federal para saber da demora de sua restituição, e a
resposta que recebia é que aguardasse correspondência em sua residência.
Em dezembro de 2005, recebeu a restituição da referida declaração (doc 6) porém com
valor a menor do que esperado, pois, não foi aceito a dedução do honorário pago ao seu
advogado.
Inconformado com o valor recebido, em 28/12/2005 (doc 7), o autor procurou a Receita
Federal, onde, foi orientado a receber aquela importância e dar entrada com pedido de
impugnação (doc8), reclamando a diferença.
O autor no período de 2006 à 2010 esteve várias vezes na DRF- Méier, não tendo
nenhuma resposta concreta, sobre o andamento/julgamento de seu processo (doc 9).
Em 22/05/2012, recebeu correspondência, do resultado do Julgamento, ou seja, foi
indeferido sob alegação de falta de provas.
Vale ressaltar, que conforme Acórdão 13-29.152 - 2a Turma da DRJ/RJ2, em seu quarto
parágrafo do voto, escreve (doc 10):
"È (sic) mister esclarecer que os honorários advocatícios poderão ser deduzidos
dos rendimentos auferidos por meio de ação judicial desde que o contribuinte
apresente documentação que comprove a respectiva ação judicial, a contratação
do advogado e o correspondente pagamento ao patrono da ação."
Fato relevante, é que, neste quase 12 anos, em nenhum momento o autor foi solicitado
para que apresentasse algum tipo de documentação comprobatória para respaldar seu
pleito.
II.2- DOS PEDIDOS
Isto posto, requer:
A complementação da diferença atualizada monetariamente, desde 2001, de sua
restituição paga a menor (valor à restituir em 2001 R$ 11.409,16, sendo restituído o
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.115 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.002239/2005-11

valor de R$ 7.440,09), ou seja, R$ 11.409,16 - R$ 7.440,09 = R$ 3.969,07 atualizados
até o dia do deferimento de V.Sas.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
O litigio recai sobre o fato do contribuinte alegar ter pago honorários advocatícios
no valor de R$ 27.000,00 ao Sr. Guilherme de Albuquerque, em decorrência de ação trabalhista,
deduzindo tal valor do total dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento sob o argumento de que o
contribuinte não apresentou documentação comprobatória da respectiva ação judicial, da
contratação do advogado e do pagamento ao patrono da ação (fl. 24) e que “a cópia do cheque à
fl. 06 apenas demonstra que o sujeito passivo deu ao Sr. Guilherme de Albuquerque a quantia de
R$ 27.000,00, entretanto não restou comprovada a natureza de tal pagamento” (fl. 25).
Com o recurso o contribuinte apresentou cópias de documentos que atestam a
existência de reclamatória trabalhista ajuizada e autuada em 22/1/1998, na 53a Vara do Trabalho
do Rio de Janeiro, sob no 010600-40-1998.5.01.0053 – RTOrd, constando como autor Agostinho
Robalinho da Silva Valente e seu patrono Guilherme de Albuquerque, OAB RJ62976D, tendo
por réu Unibanco União de Bancos Brasileiros S/A e Banco Nacional S/A, cujo patrono foi
Paulo Gomide Campos Filho, OAB RJ83681D (fls. 43/45). Foram apresentadas ainda cópias do
acordo realizado entre as partes com o intuito de por fim à demanda judicial (fls. 47/48); cheque
no valor de R$ 27.000,00 (fls. 50/51); recibo de honorários advocatícios no valor de R$
27.000,00, datado de 26 de setembro de 2000, emitido por Albuquerque, Barbosa, Lima e
Miranda Advogados Associados (fl. 51).
Consoante com o acordo formalizado entre as partes (fls. 47/48) e com o
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte referente ao ano-
calendário de 2000, emitido em 22/2/2001 pela fonte pagadora Unibanco S/A, o contribuinte foi
beneficiário do total de rendimentos tributáveis de R$ 89.105,14 e de rendimentos isentos e não-
tributáveis referente indenização – acordo/sentença judicial no valor de R$ 62.836,12 (fl. 10).
Nos termos do disposto nos artigos 56, parágrafo único e 640, parágrafo único, do
RIR/19991, vigente à época dos fatos, “o valor das despesas com ação judicial necessárias ao

1 Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o
total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
(...)
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá sobre o total dos
rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei no
8.134, de 1990, art. 3o).
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.115 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.002239/2005-11

recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização”, podem ser deduzidas da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
A base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda compõe-se
exclusivamente de rendimentos tributáveis, de modo que despesas com os honorários
advocatícios/despesas judiciais deverão ser rateadas entre os rendimentos tributáveis e os isentos
e não-tributáveis recebidos na ação judicial e somente a parcela correspondente aos rendimentos
tributáveis poderá ser deduzida para fins de determinação do valor sobre o qual incidirá o
imposto de renda.
Deste modo, o valor dos honorários advocatícios pagos2 de R$ 27.000,00 devem
ser proporcionalizados entre os rendimentos tributáveis e os isentos e não-tributáveis, da seguinte
forma:

Rendimentos
Valor
%
Rendimentos Tributáveis
R$ 89.105,14
58,64%
Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis
R$ 62.836,12
41,36%
Total dos Rendimentos
R$ 151.941,26
100,00%

Total dos Honorários Advocatícios
Valor
%
R$ 27.000,00
100,00%
Rendimentos Tributáveis
R$ 15.832,80
58,64%
Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis
R$ 11.167,20
41,36%
Logo, tem-se que o valor dos honorários advocatícios passível de dedução da base
de cálculo do imposto de renda é de R$ 15.832,80.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor de R$ 15.832,80, correspondente a despesas
com honorários advocatícios.
Débora Fófano dos Santos

Parágrafo único. Poderá ser deduzido, para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, o valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).

2 Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 1988, com redação vigente à época dos fatos:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito,
sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Vide Lei no 8.134, de 1990)
(Vide Lei no 8.383, de 1991) (Vide Lei no 8.848, de 1994) (Vide Lei no 9.250, de 1995) (Revogado pela
Medida Provisória no 670, de 2015) (Revogado pela Lei no 13.149, de 2015)

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital